Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0723028-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SARAIVA VERANO ESCOLA DA CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: PAULO GABRIEL MOREIRA DE SOUSA DECISÃO Diante do pedido de gratuidade de justiça foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem a comprovação requerida. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 horas. Além disso, nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099, de 1995, dispõe: "No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". Dessa forma, reitero a notificação para que o recorrente, no mesmo prazo de 48h, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA